Tribunal: STF
Processo: RE 396412
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
COMPLEMENTAR N. 110/2001. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A contribuição social instituída pela LC
110/2001 enquadra-se na subespécie "contribuições sociais gerais" e,
 por isso, está submetida ao princípio da anterioridade, previsto no
 artigo 149 e não ao do artigo 195 da Constituição do Brasil [ADI n.
 2.556, Pleno, DJ de 8.8.2003]
2.      O indeferimento do pedido de
medida liminar não impede que se proceda, desde logo, ao julgamento
de causas que versem sobre idêntica controvérsia.
        Agravo
regimental não provido.